Tribunal: STF
Processo: RE 92902
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
COMERCIAL. COOPERATIVA. ENTREGA DA PRODUÇÃO PELO COOPERADO A COOPERATIVA. NEGÓCIO QUE O ACÓRDÃO LOCAL, ANTE O EXAME DOS FATOS, ESPECIALMENTE A EXECUÇÃO DADA PELAS PARTES, DEFINIU COMO CONTRATO
ESPECIFICO ENTRE COOPERADO E COOPERATIVA (ARTS. 79 E 83 DA LEI N. 5.764, DE 16.11.71), E NÃO COMO CONTRATO DE DEPÓSITO IRREGULAR (ART. 1.280 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 454.